Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-63.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos sob o contraditório, especialmente da vítima, que relatou ter sido agredida pelo réu, a condenação deve ser mantida.

4. Como o depoimento da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, não há falar em absolvição.

5. Como a pena foi fixada no mínimo legal, com observância das circunstâncias judiciais favoráveis, não há o que ser modificado.

6. O regime inicial aberto e a suspensão da pena são compatíveis com as condições do apelante, não havendo reparos a serem feitos
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.854.632/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 20.09.2022; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.03.2021.